Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023453-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO - CPF: 201.718.298-24 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em relação à imputação de enriquecimento ilícito prevista no art. 9º, incisos I e VII, da Lei 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contradição por suposta incursão indevida no mérito da causa e inclusão de nova modalidade de improbidade administrativa sem pedido expresso; e (ii) se existe omissão quanto ao fundamento legal para inclusão de nova modalidade de improbidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado manteve-se nos limites da devolutividade recursal e da causa de pedir exposta na petição inicial, que já indicava expressamente o art. 9º da Lei 8.429/92 como fundamento da demanda.

4. Não houve inovação ou inclusão de nova modalidade de improbidade, mas reconhecimento de que os fatos narrados na inicial podem configurar, em tese, ato de improbidade por enriquecimento ilícito.

5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A adequação típica dos fatos narrados na inicial a dispositivo legal nela indicado não configura julgamento extra petita nem violação ao princípio da delimitação recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/92, art. 9º, I e VII, art. 17, § 10-C.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 247799655), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para: (i) manter a rejeição da imputação baseada no art. 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa; e (ii) reformar parcialmente a decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em relação à imputação de enriquecimento ilícito prevista no art. 9º, incisos I e VII, da Lei 8.429/92.

Em suas razões recursais (ID 249304157), o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, argumentando, em síntese:

a) O acórdão seria contraditório por ter promovido incursão no mérito da causa em primeiro grau, sem pedido expresso do Autor da ação e sem que houvesse pronunciamento do juízo natural da causa;

b) Haveria violação ao princípio da delimitação recursal e contradição com o objeto central da lide;

c) O acórdão seria extra petita ao incluir nova modalidade de improbidade administrativa, uma vez que apreciou e deferiu pretensão não requerida pelo recorrente;

d) Haveria omissão quanto ao fundamento legal para inclusão de nova modalidade de improbidade administrativa na ação de primeira instância.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 249702183), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que: i) os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e restrita em razão da sua específica função integrativa; ii) o decisum embargado apenas referendou a decisão original que admitiu o prosseguimento da ação de improbidade em dispositivo indicado na petição inicial e reiterado nas razões recursais; iii) o inconformismo do embargante reflete mera pretensão de rediscussão da matéria.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio da complementação ou aclaramento do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Da análise detida dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento. Explico.

O embargante alega contradição no acórdão por ter este supostamente promovido incursão indevida no mérito da causa em primeiro grau e incluído nova modalidade de improbidade administrativa sem pedido expresso do Ministério Público.

Contudo, tal argumento não procede. O que se observa da leitura atenta do acórdão embargado é que este se manteve nos estritos limites da devolutividade recursal e da causa de pedir exposta na petição inicial da ação de improbidade.

Com efeito, verifica-se que o Ministério Público, já na petição inicial da ação civil pública, expressamente fundamentou a demanda no art. 9º da Lei 8.429/92, como se depreende do seguinte trecho das razões do agravo de instrumento (ID 234732670):

"(...) como consequência do citado dever, a ausência de comprovação da regularidade da evolução patrimonial dá ensejo a hipótese específica de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos estritos termos do art. 9º, VII, da Lei n. 9.429/92."

Ademais, a própria decisão agravada reconheceu que
"a causa petendi reside em aparente mercancia de atos judiciais, no interregno compreendido entre 2004 – 2007, cuja conduta encontrar-se-ia em consonância com o que dispõe o art. 9º, VII, da Lei de Improbidade Administrativa, com as sanções previstas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92."

Portanto, não houve qualquer inovação ou inclusão de nova modalidade de improbidade pelo acórdão embargado. O que ocorreu foi o reconhecimento de que os fatos narrados na inicial - notadamente a suposta comercialização de decisões judiciais e a evolução patrimonial incompatível - podem configurar, em tese, ato de improbidade por enriquecimento ilícito previsto no art. 9º da Lei 8.429/92, dispositivo este expressamente indicado desde a petição inicial.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 17, § 10-C, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021:

"Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente."

Da mesma forma, pelo princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC) e da economia processual, verificada a possibilidade de subsunção dos fatos a outro dispositivo legal indicado na inicial, deve-se permitir o prosseguimento da ação para adequada instrução probatória.

Não se pode olvidar que o juízo realizado nesta fase é preliminar e não vincula a conclusão final após a instrução probatória, como bem pontuado no acórdão embargado:

"Ressalte-se que o juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa não implica em prejulgamento, mas visa apenas verificar a existência de justa causa para o seu prosseguimento. A efetiva ocorrência ou não dos atos de improbidade e a responsabilidade do réu serão objeto de análise aprofundada após a devida instrução processual."

Quanto à alegada omissão sobre o fundamento legal para a suposta "inclusão" de nova modalidade de improbidade, tal vício não se verifica, pois, como já demonstrado, não houve inclusão de nova modalidade, mas sim reconhecimento da adequação típica dos fatos narrados ao art. 9º da Lei 8.429/92, dispositivo expressamente indicado na inicial.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão nos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), da primazia do julgamento de mérito (art. 6º, CPC) e do livre convencimento motivado (art. 93, IX, CF).

Como bem pontuado nas contrarrazões ministeriais,
"a contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou constitucionais" (STJ, EDcl no REsp nº 1.935.910/SP).

Na realidade, o que se observa é que o embargante pretende, sob o argumento de contradição e omissão, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os Embargos não se prestam ao mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024